Tribunal: TJDFT
Processo: 0734204-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734204-88.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE CARLOS GOMES BARBOSA, LORAINE MARIA CORREA APELADO: J. C. B. D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 55735118, a qual deve ser dirigida ao d. Juízo de primeira instância, que é o competente para o cumprimento provisório da sentença (CPC/15, artigos 516, II, e 522). Diante da interposição de Recurso Especial pela parte Ré (ID 56521249), encaminhem-se os autos ao e. Presidente do TJDFT, nos termos do art. 1.029 do CPC/15 e art. 279 do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator